Tribunal: TJSP
Processo: 2362542-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que impôs à parte autora a multa processual prevista no artigo 258, "caput", do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte. Acolhimento. Ausência de falsa alegação da presença das circunstâncias autorizadoras da citação por edital. Exequentes que indicaram restar um último endereço para que se tentasse promover a citação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que impôs à parte autora a multa processual prevista no artigo 258, "caput", do Código de Processo Civil. Inconformismo da parte. Acolhimento. Ausência de falsa alegação da presença das circunstâncias autorizadoras da citação por edital. Exequentes que indicaram restar um último endereço para que se tentasse promover a citação pessoal da executada, após diversas tentativas de localização e antes que sobreviesse a decisão agravada que aplicou a penalidade de multa de 5 salários mínimos. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.